Tribunal: STJ
Processo: 0830864-12.2022.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895805 - PI (2025/0109508-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BENEDITA AMALIA DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
EMBARGADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, em

agravo em recurso especial, não conheceu do recurso e majorou
os honorários sucumbenciais para 18%, mantendo a suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade
da justiça.
2. A parte embargante alega omissões quanto: (i) à manutenção
da gratuidade da justiça e à suspensão da exigibilidade dos
honorários sucumbenciais; (ii) à apreciação individualizada das
alegações de violação aos arts. 31 e 39, V, do Código de Defesa
do Consumidor; e (iii) ao dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO E DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil, em
art. 1.022
relação aos pontos suscitados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos
do não conhecimento do agravo em recurso especial, registrando
que a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ, e a interpretação
de cláusulas contratuais, vedada pela Súmula 5 do STJ.
5. Não há omissão, pois a decisão enfrentou todas as questões
suscitadas, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da
parte, em respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição, pois os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo a divergência
com a tese da parte mera irresignação recursal.
Documento eletrônico VDA52439925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0781f2da-b109-4f4e-9c37-daa6f4cabaeb

7. Não há obscuridade, pois a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.
8. Não há erro material, pois a decisão apresenta exatidão na
redação e na indicação dos elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua utilização
para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0781f2da-b109-4f4e-9c37-daa6f4cabaeb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895805 - PI (2025/0109508-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BENEDITA AMALIA DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
EMBARGADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, em

agravo em recurso especial, não conheceu do recurso e majorou
os honorários sucumbenciais para 18%, mantendo a suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade
da justiça.
2. A parte embargante alega omissões quanto: (i) à manutenção
da gratuidade da justiça e à suspensão da exigibilidade dos
honorários sucumbenciais; (ii) à apreciação individualizada das
alegações de violação aos arts. 31 e 39, V, do Código de Defesa
do Consumidor; e (iii) ao dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO E DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil, em
art. 1.022
relação aos pontos suscitados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos
do não conhecimento do agravo em recurso especial, registrando
que a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ, e a interpretação
de cláusulas contratuais, vedada pela Súmula 5 do STJ.
5. Não há omissão, pois a decisão enfrentou todas as questões
suscitadas, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da
parte, em respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição, pois os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo a divergência
com a tese da parte mera irresignação recursal.
7. Não há obscuridade, pois a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.
8. Não há erro material, pois a decisão apresenta exatidão na
redação e na indicação dos elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua utilização
para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que não
admitiu o Recurso Especial, em razão da incidência do óbice previsto na
Súmula 7 do STJ, nos autos de ação que discute a validade de contrato
de cartão de crédito consignado.
2 A parte agravante alega que a contratação foi realizada sob vício de
consentimento, acreditando tratar-se de empréstimo consignado
convencional, e que houve violação aos artigos 31 e 39, V, do Código de
Defesa do Consumidor.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí entendeu que o contrato foi
celebrado com observância das formalidades legais e que a agravante
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

tinha ciência das cláusulas contratuais, não havendo dano moral
indenizável.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão
de crédito consignado, com reserva de margem consignável, foi
realizada sob vício de consentimento e se há necessidade de reexame
de provas para a análise do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A análise do recurso especial demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos não enseja a aplicação da
Súmula 7, mas a parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.
7. A interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso especial,
conforme Súmula 5 do STJ, sendo inviável a revisão do conteúdo
contratual nesta sede.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de aclaratórios
art. 1.022
contra decisão judicial omissa.
A embargante alega omissões quanto: (i) à manutenção da gratuidade da
justiça e à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais (art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil); (ii) à apreciação individualizada das alegações de violação
aos arts. 31 e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) ao dissídio
jurisprudencial (e-STJ fls. 844/852).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial contra decisão que não admitiu
o Recurso Especial em razão da incidência do óbice previsto na Súmula
7 desta Corte.
A parte agravante, Benedita Amália da Cruz Ferreira, alega, em síntese,
que: (i) seu recurso especial foi indevidamente inadmitido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí sob o argumento de necessidade de
reexame de provas, esbarrando na Súmula 7 do STJ; (ii) a contratação
de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável,
foi realizada sob vício de consentimento, pois a autora acreditava estar
contratando um empréstimo consignado convencional, o que configuraria
violação aos artigos 31 e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii) mesmo após a quitação integral do valor contratado, continuaram os
descontos em seus contracheques, sem a devida clareza contratual
quanto ao prazo de pagamento e ao saldo devedor, ensejando a
cobrança de vantagem manifestamente excessiva.
Ao final, requer (i) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita; (ii) o
recebimento e processamento do Agravo em Recurso Especial; (iii) a
reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
provimento deste para reforma do acórdão recorrido; (iv)
alternativamente, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; e
(v) a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da inexistência
do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos
morais. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

Trata-se de Recurso Especial interposto nos autos n° 0830864-
12.2022.8.18.0140 com fulcro no
III, da CF, contra acórdão
art. 105,
proferido pela 3a Câmara Especializada Cível deste TJPI, assim
ementado:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
CONVERSÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO
ASSINADO E CARTÃO UTILIZADO PARA SAQUE. PLENA CIÊNCIA
DA MODALIDADE CONTRATUAL. REGULARIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. 1. In casu, não está
configurado o dolo essencial, o qual somente está presente se, em razão
da conduta de um dos contratantes, o outro incorreu em erro sobre
elemento substancial do negócio jurídico. 2. No caso sub judice, no
instrumento contratual devidamente assinado colacionado aos autos, vê-
se claramente que se tratava, desde o início, de contratação de cartão
de crédito consignado, porquanto, logo no título se lê: “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Bonsucesso”. 3. Bem assim, conforme a fatura trazida
pela instituição financeira Apelante, a Apelada efetivamente sacou o
valor do empréstimo se utilizando do referido cartão, deixando explícito
seu conhecimento da modalidade contratual adotada. 4. Mencione-se
também que, conforme o entendimento chancelado pelo Superior
Tribunal de Justiça, “a reserva de margem consignável constituiu
exercício regular de direito do banco recorrido resultante da contratação
do serviço de cartão de crédito” (STJ, Aglnt no AR Esp 1349476/SP). 5.
Por conseguinte, dada a regularidade da contratação sub examine não
há que se falar em dano moral indenizável em face da Recorrente, tendo
em vista a inexistência de conduta abusiva por parte da instituição
financeira apta a ensejar tal responsabilização. 6. Recurso conhecido e
desprovido."
Contra o acórdão foram opostos, ainda, Embargos de Declaração pelo
Recorrente, os quais foram conhecidos e desprovidos.
Em suas razões, a Recorrente aduz violação aos arts. 31 e 39, V, do
CDC.
Intimado, o Recorrido apresentou as suas contrarrazões, requerendo que
o recurso não seja admitido, ou seja desprovido.
É um breve relatório. Decido.
O apelo especial atende aos pressupostos processuais genéricos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

In casu, a Recorrente alega desobediência aos arts. 31 e 39, V, do CDC,
sob o argumento de que não existe, nos autos, a comprovação
inequívoca de que o consumidor tinha ciência sobre os termos
contratuais, não se tratando a questão apenas a respeito da assinatura
ou não do contrato, mas sim da ampla informação de suas cláusulas e
forma de quitação sob pena de superendividamento do consumidor.
Por sua vez, o Órgão Colegiado consignou que as provas dos autos são
suficientes para verificar que o contrato sob discussão possui validade
jurídica, porquanto celebrado em observância das formalidades legais, e
que a Recorrente possuía ciência de suas cláusulas, uma vez que aderiu
espontaneamente ao contrato de empréstimo consignado, nos seguintes
termos, in verbis: "Nota-se, ainda, que, a primeira cláusula do contrato
prevê, ipsis litteris, “o cliente autoriza o órgão ou empresa consignante
de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração, em favor do banco, para constituição de reserva de
margem consignável - RMC”.
Ora, tal contrato foi devidamente assinado pela Autora, ora Recorrente,
razão pela qual se presume que a mesma tinha total conhecimento a
respeito de seu objeto, tendo em vista que a menção a este foi feita em
letras garrafais.
Da mesma maneira, é de perfeita compreensão, pela mera leitura do
instrumento, que este se refere a um contrato misto, que abarca dois
objetos distintos, quais sejam, o serviço de cartão de crédito e o serviço
de empréstimo consignado, e não apenas este último. Bem assim,
conforme a fatura trazida pela instituição financeira Apelante, a Apelada
efetivamente sacou o valor do empréstimo se utilizando do referido
cartão, deixando explícito seu conhecimento da modalidade contratual
adotada.
Não bastasse isso, a Apelante mantém-se utilizando o cartão de crédito
para todo tipo de despesa pessoal, consoante se depreende das faturas
de ID 10237200, de modo que é claro que os valores descontados já não
se referem apenas ao empréstimo inicialmente contratado.
Mencione-se também que, conforme o entendimento chancelado pelo
Superior Tribunal de Justiça, “a reserva de margem consignável
constituiu exercício regular de direito do banco recorrido resultante da
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

contratação do serviço de cartão de crédito" (STJ, Aglnt no AR Esp
1349476/SP, Rei. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em , D Je
)
26/03/2019
Portanto, não há que se falar em vício da vontade11/04/2019 no negócio
jurídico de contratação de cartão de crédito com reserva margem
consignável, tão pouco em abusividade nos descontos realizados,
razões pelas quais o reputo como plenamente válido."
Assim, observa-se que para eventual modificação do conteúdo decisório
nos termos requeridos pela Recorrente, para verificar se o contrato seria
ou não nulo, e afim de condenar ainda o Recorrente em danos morais e
materiais, a Corte Superior necessitaria adentrar no contexto fático
probatório formado nos autos, providência esta vedada na via estreita do
recurso especial, incidindo o óbice da Súm. n° 7, do STJ.
Diante do exposto, com fulcro no
.030, V, do CPC, NÃO ADMITO o
art. 1
presente recurso. No presente processo, a parte agravante afirma, em
suma, que estão presentes os requisitos para o conhecimento e
provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial." De fato,
presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se pode
cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto
fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova
instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em , DJEN de .)9/12/2024 12/12/2024
No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS.REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO.
PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
(...) (AgInt nos E Dcl no AR Esp
Súmula 7/STJ.
n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em , D Je de .)11/11/2024
PROCESSUAL CIVIL.
13/11/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no AR Esp n. 2.662.287
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de
.)28/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do
30/10/2024
recurso especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de origem
acerca do tema. Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro
fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é
também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a
aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AR Esp n.
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em , D Je de .)8/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado
11/6/2021
à parte recorrente, que não pode se limitar a afirmar que sua pretensão
demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica. Daí porque
este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "No tocante
às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou
da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no AR Esp n. 2.250.305/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em ,
D Je de .)2/10/2023
No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL.
6/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS
PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73).
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este
julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de : Aos recursos interpostos com
fundamento no
9/3/2016 (relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se mostra viável
o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC
art. 932,
/73), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta
para considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução de
dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações expressas
e claras, a sua vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse conjunto de
permissivos constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao
caso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 1.925.017/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de .)5/9
/2022
No presente feito, o acolhimento da tese recursal
8/9/2022
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede.
Ademais, também a teor da jurisprudência desta Corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial."
(Súmula no 5 do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
A análise da pretensão recursal igualmente demandaria a revisão do
conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Ante o exposto, do agravo em recurso especial. não conheço Majoro o
percentual de honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento),

nos termos do
§ 11, do CPC. É o voto.
art. 85,

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
A decisão embargada, ao não conhecer do agravo em recurso especial,
apenas majorou os honorários, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, sem infirmar o regime de suspensão já estabelecido nas instâncias ordinárias (e-
STJ fl. 838).
Examinou-se detidamente os fundamentos do não conhecimento,
registrando que a pretensão recursal demandaria “o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível (...) pela Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: ‘A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.’” (e-STJ fls. 835/836).
Assim, a decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas
partes, de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
seu interesse.
A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX,
art. 93,
da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
..
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52193460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: e25014b9-fd05-4210-bfbd-acebc0df81ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.895.805 / PI
Número Registro: 2025/0109508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08308641220228180140 8308641220228180140
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITA AMALIA DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITA AMALIA DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
EMBARGADO : BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
Documento eletrônico VDA52419840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: a1e6a7aa-544d-43b9-bc6d-c1c6ea0f97bd

ADVOGADOS
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: a1e6a7aa-544d-43b9-bc6d-c1c6ea0f97bd